Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Espécie RCL – Reclamação Processo N. 0713247-35.2023.8.07.0000 Reclamante FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP Reclamado 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Reclamação contra v. Acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, da relatoria do MM. Juiz Arnaldo Corrêa Silva que, nos autos do Recurso Inominado n. 0701140-66.2022.8.07.0008, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda Ré, ora Reclamante, sob o fundamento de que “restando demonstrada a relação de parceria entre as empresas, tendo em vista que a primeira ré é uma construtora e incorporadora do espaço comercial e a segunda ré funciona como “empreendedora”, auferindo lucro sobre as vendas e/ou serviços da primeira ré, elas são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação. Ela é também responsável pelo negócio imobiliário, como descrito no próprio acordo entabulado entre os réus, no gerenciamento de corretagem, processamento de vendas e/ou serviços e totalização de recebíveis, administração e cobrança extrajudicial, fluxo de pagamento e etc., sendo ainda a parte ré responsável pelo recebimento dos valores pagos pela parte autora no Contrato “Res Sperata” (ID. Num. 26623397; Num. 26624100), confirmando a legitimidade. Preliminar rejeitada” (ID 45543398). A Reclamante sustenta que o v. Acórdão viola o artigo 489 do Código de Processo Civil em razão da ausência de manifestação quanto à aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso e por não fundamentar a solidariedade das Rés, uma vez que seu objeto é a prestação de serviços administrativos para o mercado da Construção Civil. Argumenta que o termo “parceria” foi utilizado de forma equivocada pelo Colegiado, alude ao disposto no artigo 981 do Código Civil e afirma que prestou apenas serviços, sem divisão de lucros ou outro aspecto que pudesse caracterizar uma relação comercial com a primeira Ré. Informa que após sustentação oral na qual foi explicitado o descabimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, entendimento no mesmo sentido do Superior Tribunal de Justiça e da Terceira Turma Recursal no julgamento realizado em data anterior, o Relator pediu vistas e modificou o seu voto sem manifestação expressa quanto à matéria. Assevera que o v. Acórdão não observou a Tese no 74 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios regidos pela Lei no 8.245/91” e à recente tese firmada no mesmo sentido por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 20/03/2023. Sustenta a “VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ EM RELAÇÃO A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SÓCIO OSTENSIVO EM CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – TESE NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO”. Colaciona precedentes jurisprudenciais do C. STJ e desta Corte de Justiça e afirma que “uma vez desrespeitada a autoridade do STJ através de seus precedentes, cabe a Reclamação para que seja garantida a eficácia de suas decisões”. Pondera a existência de divergência do entendimento do Juízo Reclamado com o posicionamento da Terceira Turma Recursal e do Tribunal de Justiça em casos análogos, nos quais tem sido afastada a sua responsabilidade solidária e reconhecida a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Pede a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos do v. Acórdão em relação a sua pessoa - Ferrara Gestão &amp; Projetos LTDA -, bem como de “todos os recursos nas Turmas Recursais do Juizado Especial Cível do Paranoá, que tenham a Ferrara Gestão &amp; Projetos LTDA no polo passivo, em relação as mesmas controvérsias relativas ao Shopping Paranoá, quais sejam: rescisão contratual por atraso na entrega de espaços comerciais e/ou ações de cunho indenizatório sob os mesmos fundamentos (atraso de obra), com base no Art. 198, III, parágrafo único, I, do Regimento Interno do TJ-DFT, devendo ser oficiado os presidentes das turmas recursais a suspensão”. Requer que “caso o órgão julgador entenda pela não concessão da tutela de urgência, que a Reclamante, se demandada em cumprimento de sentença, possa fazê-lo em juízo na forma do art. 916 do CPC, até que o mérito seja julgado” e, ao final, que seja julgada procedente a Reclamação. É a suma dos fatos. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do Código de Processo Civil). Portanto, não mais subsiste a antiga Reclamação denominada de “correição parcial”, que possuía previsão apenas regimental e ostentava caráter de provocação de corrigenda de erro aparente, manifesto, ou comprovável de plano. Sobreleva destacar que no atual Regimento Interno do TJDFT apenas subsiste este tipo de Reclamação no Processo Penal (art. 232), não mais havendo previsão na esfera cível (artigo 196). O Reclamante alega que o Acórdão reclamado padece de nulidade em razão da ausência de manifestação quanto à aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso e por não fundamentar a solidariedade das Rés (artigo 489 do Código de Processo Civil), bem como que o termo “parceria” teria sido utilizado de forma equivocada pelo Colegiado porque, segundo afirma, prestou apenas serviços sem divisão de lucros ou outro aspecto que pudesse caracterizar uma relação comercial com a primeira Ré. Ocorre que a matéria não se mostra idônea para embasar a Reclamação, instrumento processual excepcional que tem contornos próprios e que se destina a zelar pela segurança jurídica e não para servir como sucedâneo recursal para alterar o que foi decidido, reexaminar provas ou rediscutir matéria fática. De igual forma, verifico a inviabilidade da pretensão reclamatória em relação à alegada inobservância à Tese no 74 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios regidos pela Lei no 8.245/91” e à recente tese firmada no mesmo sentido por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 20/03/2023. Com efeito, a Jurisprudência em Teses consiste na apresentação periódica de um conjunto de teses com os julgados mais recentes do respectivo tribunal sobre determinada matéria, sendo que aquelas aventadas pela Reclamante não derivam de instrumentos processuais qualificados hábeis a autorizar o manejo da reclamatória. Quadra dizer que a previsão legal de cabimento da Reclamação para “garantir a autoridade das decisões do tribunal” (art. 988, inciso II, do CPC) não comporta a resolução de divergência jurisprudencial entre o Acórdão reclamado e precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça. Conforme já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça, “sua função é garantir a autoridade da decisão proferida pelo STJ, em um caso concreto, que tenha sido desrespeitada na instância de origem, em processo que envolva as mesmas partes” (AgInt na Rcl 31.875/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Assim, descabe invocar precedentes firmados no C. STJ e nesta Corte de Justiça que se reportam apenas às partes litigantes, não alcançando terceiros alheios à relação processual, razão pela qual inexiste desrespeito ou inobservância da jurisprudência de forma a autorizar o manejo da presente Reclamação. Registro que a existência de divergência jurisprudencial na Casa quanto à responsabilidade solidária, ou não, da Reclamante em casos análogos também não ampara a pretensão reclamatória. A par dessas considerações, resulta evidente o manejo da Reclamação como sucedâneo recursal, uma vez que almeja a parte o reexame dos elementos constantes nos autos originários de forma a afastar a sua responsabilidade solidária, sendo que “o acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias” (STF, Rcl 25328 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 04-11-2016 PUBLIC 07-11-2016). A Reclamação não constitui meio hábil à alteração do Julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 03 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator